Tribunal: TJSP
Processo: 1020246-24.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por dano moral. Cartão de crédito. Alegação de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por débito desconhecido pela autora. Documentos que comprovam a existência da dívida. Conjunto probatório que permite concluir pela licitude do apontamento. Sentença mantida.
JUSTIÇA GRATUITA. Revogação.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por dano moral. Cartão de crédito. Alegação de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por débito desconhecido pela autora. Documentos que comprovam a existência da dívida. Conjunto probatório que permite concluir pela licitude do apontamento. Sentença mantida.
JUSTIÇA GRATUITA. Revogação. Inadmissibilidade. Apelante que demonstrou fazer jus ao benefício. Ausência de modificação da situação financeira. Sentença reformada.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Reconhecimento. Apontamento em cadastros de inadimplentes. Documentos que comprovam a existência do débito. Alteração da verdade dos fatos. Pagamento de multa prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Redução. Cabimento. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.